Tribunal: TJSP
Processo: 1004933-77.2024.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. Legalidade do IGP-M como indexador da correção monetária. Precedentes do STJ e desta Câmara. Contrato de adesão que, por si só, não implica automática abusividade. Irrelevante a abstrata referência a reflexos advindos da crise sanitária. Legalidade da aplicação de correção monetária com periodicidade mensal. Inteligência do art. 46 da Lei no

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. Legalidade do IGP-M como indexador da correção monetária. Precedentes do STJ e desta Câmara. Contrato de adesão que, por si só, não implica automática abusividade. Irrelevante a abstrata referência a reflexos advindos da crise sanitária. Legalidade da aplicação de correção monetária com periodicidade mensal. Inteligência do art. 46 da Lei no 10.931/04, presumidamente constitucional. Recurso desprovido.